Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702193-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CECILIO JOAO JUNIOR, CELMA MARQUES BORGES, LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA, MARLENE ANTONIA DOS REIS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID de origem 144217920) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Cecílio João Júnior e outros, indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para a parte devedora se manifestar sobre os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e os homologou, intimando a parte para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 42976072), o agravante aponta a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, diante da deflagração da fase de cumprimento de sentença sem a prévia liquidação do julgado coletivo executado na origem. Argumenta ser necessária a produção de prova pericial para esclarecer o valor devido aos exequentes. Discorre sobre a natureza genérica da sentença prolatada nos autos de ação coletiva, o que exigiria a liquidação prévia pelo procedimento comum, para fixação da quantia certa devida. Destaca “(...) que não existe nenhuma sentença que tenha reconhecido à(s) parte(s) Impugnada(s) o direito das diferenças previstas na sentença proferida na ação coletiva (titularidade), tampouco há qualquer decisão que tenha declarado o valor líquido supostamente devido, sendo medida de rigor que se proceda à liquidação pelo procedimento comum para esse desiderato”. Entende ter havido supressão do procedimento de liquidação na origem, de modo que o início do cumprimento de sentença, com a intimação para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, constituiria nulidade. Assinala, por fim, que “somente após o exercício pleno do contraditório pelo Banco poderá o Juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da Instituição Financeira. Haveria de ser aplicada, portanto, a liquidação pelo procedimento comum, conforme o artigo 509, II, do novo CPC, com a necessária CITAÇÃO DO RÉU PARA SE DEFENDER DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, devendo a r. sentença ser inteiramente reformada, nos termos aqui demonstrados”. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Pugna, portanto, pelo deferimento do efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem, até o julgamento desse recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, a fim de determinar a instauração da fase de liquidação de sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, incluindo a possibilidade de produção de perícia contábil. Preparo recolhido (IDs 42976077 e 42976078). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria, a despeito da prevenção indicada na certidão de ID 42978065, em razão do afastamento do Des. Sandoval Oliveira na data da distribuição. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a decisão recorrida versa exclusivamente sobre o indeferimento de sucessivo pedido de prorrogação de prazo para manifestação da parte devedora no cumprimento de sentença, concluindo pela homologação do resultado dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse do referido decisum: Indefiro o pedido de dilação de prazo formulado pela parte ré, porquanto o porte da parte autora e seus trâmites burocráticos internos não são fundamentos suficientes à dilação dos prazos em seu favor, pelo contrário, deveria facilitar o atendimento de determinações da natureza daquela proferida nos autos. No que tange aos cálculos apresentados (Id. 140230137), verifico que os cálculos foram efetuados em estrita observância às delimitações legais e aos julgados proferidos no feito, bem como utilizando-se o rigor técnico necessário. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos: (...) Ante o exposto, homologo os cálculos de Id's 140230137. Intime-se a executada para pagamento do saldo remanescente do débito (R$ 9.284,68), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Conforme relatado, o agravante deduz argumentos contra suposto cerceamento de defesa em decorrência de alegada supressão da fase de liquidação de sentença, com impedimento para instauração do contraditório e produção de prova pericial, segundo alega, imprescindível à elucidação do quantum devido aos exequentes. Nesse contexto, depreende-se que as razões deduzidas pelo agravante são genéricas e deslocadas do conteúdo da decisão agravada, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. Além disso, as matérias suscitadas no recurso (cerceamento de defesa e nulidade por supressão da fase de liquidação de sentença) constituem verdadeira inovação recursal. Extrai-se dos autos de origem que referidas teses não foram deduzidas para conhecimento e expresso enfrentamento pelo Juízo a quo. Logo, há impedimento para que essas questões sejam apreciadas em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente desta e. Corte: (...) 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade e ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;